Tribunal: TJMT
Processo: 1035704-73.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035704-73.2020.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0027-07 (RECORRIDO), MARTA CRISTINA DA COSTA FERREIRA CUELLAR - CPF: 302.461.278-56 (ADVOGADO), DELVIO JOSE DENARDI JUNIOR - CPF: 276.874.788-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0027-07 (JUIZO RECORRENTE), DELVIO JOSE DENARDI JUNIOR - CPF: 276.874.788-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), MARTA CRISTINA DA COSTA FERREIRA CUELLAR - CPF: 302.461.278-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU A REMESSA NECESSÁRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR - CONVOCADO (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRIBUTÁRIO - ICMS - LANÇAMENTOS FISCAIS - VENDA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS (BPA) - VALOR ADICIONADO (REGISTRO 1400) - IMPACTO FINANCEIRO CAUSADO PELA INCORREÇÃO NOS LANÇAMENTOS FISCAIS – NECESSIDADE DE PRESERVAR A RECEITA MUNICIPAL E A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE

RATIFICADA.

1.

É devida a retificação dos lançamentos fiscais da empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, atribuindo corretamente ao Município de Várzea Grande o Registro 1400 da venda de Bilhetes de Passagens Aéreas (BPA), em conformidade com a localização do Aeroporto Internacional Marechal Rondon.

2.

Resta verificado o impacto financeiro causado pela incorreção nos lançamentos fiscais, destacando a necessidade de preservar a receita municipal e a gestão orçamentária adequada do Município de Várzea Grande, conforme garantido constitucionalmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE que julgou procedentes o pedido inicial determinando que o Estado de Mato Grosso proceda com a contabilização dos valores obtidos em favor do Município de Várzea Grande, os quais devem ser devidamente creditados no cálculo do valor adicionado do próximo IPM.

Prolatada a d. Decisão definitiva no id. 208005191, não houve interposição de recursos voluntários.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista inexistir interesse público ou coletivo, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se
de reexame necessário de sentença proferida pelo JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE que julgou procedentes o pedido inicial determinando que o Estado de Mato Grosso proceda com a contabilização dos valores obtidos em favor do Município de Várzea Grande, os quais devem ser devidamente creditados no cálculo do valor adicionado do próximo IPM.

Analisando o caso dos autos, a parte autora aduz que a empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A cometeu um equívoco ao lançar os dados na Escrituração Fiscal Digital – EFD ICMS/IPI, ao atribuir ao Município de Cuiabá o Valor Adicionado (Registro 1400) proveniente da venda de Bilhetes de Passagens Aéreas (BPA).

Nesse sentido, alega a autora que o valor relativo ao BPA pertence, na verdade, ao Município de Várzea Grande, uma vez que o Aeroporto Marechal Rondon está situado dentro de seus limites territoriais, assim como a sede da filial da empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

Além disso, sustenta que a empresa aérea atribuiu ao Município de Várzea Grande apenas o Resumo do Movimento Diário (D420), que representa apenas uma parte dos valores arrecadados, quando deveria também incluir os lançamentos Registro 1400 – BPA e D420.

Destaca-se ainda que o erro cometido pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, com a concordância da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ/MT, acarreta prejuízos financeiros para o Município de Várzea Grande, devido à redução do índice percentual de participação no produto da arrecadação do ICMS, referente aos serviços de transporte interestadual e intermunicipal, com efeito já a partir do exercício de 2021.

Com essas considerações, passo a análise do reexame necessário.

Da análise do caso, conforme já explicitado na sentença, a Constituição Federal, em seu artigo 158, determina que 25% da arrecadação do ICMS pertencem aos Municípios, sendo distribuídos com base no valor adicionado nas operações de circulação de mercadorias e prestação de serviços realizadas em seus territórios. No Estado de Mato Grosso, a Constituição Estadual replica essa disposição, porém estipulando um percentual mínimo de 75% para essa distribuição.

Além disso, a Lei Complementar Federal no 63/1990 estabelece critérios e prazos para o repasse das parcelas do ICMS aos Municípios, com base em normas semelhantes às da Constituição. Segundo essa lei, o repasse mínimo deve ser de três quartos do valor adicionado nas operações de circulação de mercadorias e prestação de serviços realizadas nos territórios municipais.

Ademais, a Lei Complementar Estadual no 157/2004, no âmbito do Estado de Mato Grosso, regulamenta o cálculo dos Índices de Participação dos Municípios no ICMS, determinando que 75% desses índices sejam baseados no valor adicionado, calculado pela média dos dois anos civis anteriores à apuração. O valor adicionado compreende todas as operações e prestações que geram ICMS, mesmo quando sujeitas a antecipação ou diferimento do imposto, isenções ou outros benefícios fiscais.

Dessa forma, o Índice de Participação dos Municípios no produto da arrecadação do ICMS está diretamente ligado ao valor adicionado declarado pelo contribuinte, evidenciando a importância das informações contábeis fornecidas ao Sistema de Informações Econômico-fiscais da Secretaria de Fazenda para esse cálculo.

No caso dos autos, a empresa AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. reconheceu o equívoco no preenchimento de suas declarações fiscais e informou a retificação.

Nesse sentido, é evidente o direito do Município de Várzea Grande à retificação dos lançamentos da companhia aérea requerida, especialmente os do tipo Registro 1400, bem como à revisão da Portaria n. 192/2020-SEFAZ, a qual necessita ser ajustada com base nos novos lançamentos fornecidos pela empresa requerida.

Além disso, a alocação do percentual determinado para Várzea Grande, relativo ao produto da arrecadação do ICMS conforme estipulado pela Portaria n. 192/2020-SEFAZ, resultará em uma diminuição significativa na receita municipal.

É crucial ressaltar que a diminuição na arrecadação municipal terá impactos significativos nos mecanismos de gestão orçamentária de Várzea Grande, incluindo o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Estes instrumentos dependem da distribuição justa e adequada das receitas tributárias, conforme garantido constitucionalmente.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do Reexame, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024